Tribunal: STF
Processo: Rcl 54325
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 905.357 (TEMA 864/RG). SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por ausência de teratologia quanto à aplicação da sistemática da repercussão geral. 



    2. A parte agravante sustenta equívoco na observância do referido tema e argui, para tanto, desnecessário o revolvimento do conjunto fático-probatório. Pondera que, embora tenha sido reconhecida, na origem, a inconstitucionalidade da Lei distrital n. 5.008/2012, ante a implementação de reajuste salarial sem reserva orçamentária, não houve o restabelecimento do pagamento da gratificação suprimida por meio do aludido diploma legal, a implicar redução salarial.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral, considerada a tese fixada no Tema 864.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência do STF é no sentido de que o reexame do enquadramento de tese de repercussão geral, em sede de reclamação, é permitido apenas em situações de teratologia, o que não se verifica na espécie. 



    5. O Tribunal de origem estabeleceu a devida correspondência entre o caso e a tese jurídica firmada no Tema 864/RG, segundo a qual “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. 



    6. Dissentir do entendimento das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via reclamatória.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.